Tribunal: TJDFT
Processo: 0745389-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento e agravo interno em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alocação da Agravante em home care.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, liminarmente, obrigar o Plano de Saúde a custear o tratamento home care da Agravante.
III. Razões de decidir.
3. A internação domiciliar é o “conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada” (art. 4o, inc. II, R. ANS 465/2021).
4. O tratamento home care é uma extensão dos cuidados que o paciente já vinha recebendo durante a internação hospitalar, de modo que a sua negativa com base em ausência de previsão contratual é abusiva.
5. A gravidade do quadro de saúde, comprovada pelos relatórios médicos e aliada à Lei 14.454/2022, perfaz os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recursos conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O tratamento home care é uma extensão dos cuidados que o paciente já vinha recebendo durante a internação hospitalar, de modo que a sua negativa com base em ausência de previsão contratual é abusiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: R. 465/2021, ANS, art. § 4o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.930.091/AL, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, 07.10.2022.